Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-42.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-42.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO DE PONTES MESSIAS - CPF: 063.039.211-08 (APELANTE), ELENI MARLI WEIHRICH ZAMIM - CPF: 667.647.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA DE BARROS LEITE SANTOS - CPF: 808.334.701-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000691-42.2024.8.11.0044

APELANTE: FLAVIO DE PONTES MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 350% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUALIFICADORA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em avaliar:
a) se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; b) se a conduta do réu pode ser considerada insignificante, afastando a tipicidade penal; e c) se a ausência de laudo pericial inviabiliza a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente demonstradas pelas declarações da vítima e de testemunhas, pela confissão extrajudicial do acusado e pelo reconhecimento dos bens furtados que se estavam em posse do apelante.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o prejuízo estimado da vítima (R$ 5.000,00) corresponde a aproximadamente 350% do salário-mínimo vigente, além de o réu possuir três condenações definitivas por crimes patrimoniais.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente mantida, pois, conforme jurisprudência consolidada, o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova quando não for possível sua realização, como no caso em questão, em que há declarações testemunhais e registros fotográficos demonstrando o arrombamento da residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens furtados supera significativamente o salário mínimo vigente e há reiteração criminosa. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida com base em outros meios de prova quando o laudo pericial não puder ser produzido."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.097.545/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000691-42.2024.8.11.0044

APELANTE: FLAVIO DE PONTES MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
Flavio de Pontes Messias
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência de provas,
ou
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000691-42.2024.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Flavio de Pontes Messias, a prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 21h30min, em residência particular, localizada na rua São Francisco Xavier, n° 1823, bairro Centro, próximo a Oriental Máquinas, neste município e comarca de Paranatinga/MT, o denunciado FLÁVIO DE PONTES MESSIAS, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, imbuído de ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em diversas correntes de ouro, 03 (três) pulseiras infantis de ouro, pingentes de ouro e prata, 01 (um) par de brincos de estrela de ouro, diversas bijuterias e semi-jóias, 02 (duas) facas e 01 (uma) mochila, de propriedade da vítima Jussara de Barros Leite Santos.

O delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, uma vez que o denunciado arrombou a porta dos fundos da residência (ID 148412524), para poder adentrar a casa
(id. 252861885).

Na fase investigativa, a vítima, Jussara de Barros Leite Santos, descreveu o acontecido nos termos transcritos:

“Que estava em viagem na cidade de Dourado/MS quando soube do ocorrido. Que o imóvel em que a vítima é inquilina fica em frente à residência de uma familiar da locatária. Que a locatária foi até a casa dessa familiar e percebeu que o portão da casa de sua inquilina estava entreaberto. Que a locatária então ligou para vítima para avisá-la. Que a vítima entrou em contato com a sua diarista, a Sra. Eleni, para que ela fosse até o local saber o que havia acontecido, tendo em vista que a Sra. Eleni não têm as chaves e o controle do portão.
Que chegando lá, a Sra. Eleni constatou que a portas do fundos havia sido arrombada e que teriam sido levados vários pertences, dentre eles joias, semijoias e bijuterias, além de 01 (uma) mochila preta, 02 (duas) facas de cozinha e alimentos (principalmente vários cortes de carnes).
Que então a Sra. Eleni entrou em contato com a vítima para comunicar o fato.
Que o vizinho de frente forneceu as imagens do circuito de câmeras de segurança para colaborar com o esclarecimento
. Que comunicaram a Polícia que foi até o local. Que o suspeito levou as chaves do carro, da porta e o controle do portão. Que depois de uns 04 (dias) do ocorrido a Sra. Eleni encontrou as chaves do carro, da porta e o controle do portão jogados no quintal da residência, quando limpava e organizava a casa na sexta-feira (16/02/2024). Que elaboraram o Boletim de Ocorrência no dia 14/02/2024, no período da tarde, pois tratava-se de um feriado no dia (13/02/2024).
Que reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade (mochila, facas bijuterias, semijoias e joias). Que informou que entre os objetos há 02 (duas) correntes, 02 (dois) pingentes e 01 (um) par de brincos de ouro e que há 01 (um) pingente de prata
.
Que os demais objetos são bijuterias e semijoias. Que ainda foram levados e não localizados 03 (três) pulseiras infantis, 01 (uma) tornozeleira, 01 (uma) corrente grossa, 01 (um) pingente em formato de coração com um diamante, todos eles de ouro
”
(id. 252861863)
.

Ainda na fase extrajudicial, a testemunha, Eleni Marli Weihrich, relatou:

“Que trabalha de doméstica para a Sra. Jussara. Que no dia 13/02/2024 a Sra. Jussara entrou em contato com a depoente para informar que o portão da casa que aluga estava aberto. Que ela então chamou o seu neto de consideração para irem juntos até a casa para olhar o motivo do portão estar aberto.
Que chegando lá percebeu que a porta dos fundos estavam toda arrebentada e quebrada
. Que a depoente então ligou para a Sra. Jussara para comunicar o fato. Que Jussara entrou em contato com a proprietária da residência que é alugada por ela. Que a proprietária da casa comunicou a(o) filha(o) que mora próximo a essa residência para que fornecesse as imagens das câmeras que possui para colaborar com o esclarecimento do ocorrido. Que então comunicaram a Polícia que foi até o local. Que elaborou o Boletim de Ocorrência no dia 14/02/2024, no período da tarde, pois era feriado no dia do fato.
Que reconhece apenas a mochila como sendo de propriedade da Sra. Jussara
. Que não reconhece os demais objetos, somente a mochila”
(id. 252861862).

O réu, por sua vez, confessou na delegacia seu envolvimento no delito a ele imputado:

“Que ciente de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de fazer-se acompanhado de advogado.
Que confessa que furtou a casa de Jussara
. Que no feriado de carnaval ao passar em frente à residência de Jussara percebeu que não tinha ninguém na casa.
Que então pulou o muro. Que arrombou a portas dos fundos.

Que apresentado os objetos apreendidos reconheceu como os objetos subtraídos da residência
. Que afirma que estava sob efeito de entorpecentes.
Que apresentada as imagens das câmeras de segurança reconhece como sendo a pessoa que aparece nos registros das imagens
. Que guardou os objetos subtraídos no local onde está morando e apresentou espontaneamente aos policiais. Que após sair da residência onde os objetos foram furtados se deslocou para a casa onde está morando atualmente”
(id. 252861866).

Na instrução processual, a ofendida ratificou as suas declarações:

“[...] Que estava em Dourados/MS, onde mora, quando a dona da casa (alugada) que tinha como endereço em Paranatinga lhe mandou uma mensagem perguntando se ela tinha deixado a casa aberta ao sair. Que disse que não e pediu que sua diarista fosse averiguar.
Que no local a diarista se deparou com a porta arrombada, destruída, e percebeu que alguém tinha invadido a residência. Que a casa estava toda revirada, e desapareceram joias de ouro, alimentos, facas e outros objetos. Que estima em cinco mil reais o prejuízo causado pelo furto das joias de ouro, pois não recuperou anéis, pulseiras e uma corrente com pingente de ouro
.
Que depois de um tempo a polícia entrou em contato comigo e informou ter localizado alguns bens dentro de uma mochila com o denunciado. Que então reconheceu a mochila, que pertence a seu marido, com alguns dos pertences furtados
. [...]”
(áudio id. 252863179).

A testemunha Elenir Marli Weihrich reiterou as declarações prestadas na delegacia, auxiliando na compreensão do caso:

“Que era diarista da vítima e que frequentemente comparecia à residência dela para dar água às plantas. Que Jussara solicitou que fosse averiguar a informação de que a casa estaria aberta,
oportunidade em que percebeu que a porta da residência estava toda destruída
. Que acionou a polícia, e entrou junto com os agentes na casa,
que estava toda revirada, e bens tinham sido levados
”
(áudio id. 252863179).

Por sua vez, o apelante, ao ser inquirido em juízo, modificou sua narrativa dos fatos, negando a autoria delitiva.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Desde o primeiro momento, Jussara afirmou de forma contundente ter sido vítima de um furto. Segundo seu relato, sua residência foi arrombada, e diversos objetos foram subtraídos, incluindo joias de ouro, bijuterias, alimentos, facas e uma mochila.

A ofendida detalhou que
“o prejuízo estimado foi de cinco mil reais”.
Além disso, ressaltou que, poucos dias após o crime, o réu foi preso em posse dos bens furtados, os quais ela reconheceu na delegacia como sendo de sua propriedade. Contudo, lamentou não ter recuperado alguns itens, mencionando especificamente anéis, pulseiras e uma corrente com pingente de ouro.

O depoimento de Jussara encontra respaldo nas declarações prestadas por Elenir Marli Weihrich. A testemunha relatou que a vítima lhe pediu para verificar o motivo pelo qual o portão de sua residência estava entreaberto. Ao chegar ao local, constatou que a casa havia sido invadida e que a porta dos fundos se encontrava completamente danificada. Segundo seu relato,
“o interior da residência estava revirado e diversos bens haviam sido levados”.

Além disso, o próprio recorrente admitiu à autoridade policial sua participação no furto em questão, confirmando, inclusive, que arrombou a residência da vítima para subtrair a
res furtiva.

Saliento que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), como ocorre no caso.

Ademais, como bem destacou o juízo
a quo
,
“o réu disse perante este juízo que
se reconheceu nas imagens captadas pelas câmeras de segurança
. Vele pontuar que
as câmeras o flagraram passando na frente da residência da vítima várias vezes e depois saindo com os objetos furtados
. Os vídeos contendo os registros da ação criminosa estão devidamente juntados aos autos nos Ids de n. 148412529 e seguintes”.

Se não bastasse,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[TJMT,
Ap 52954/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, não restando dúvida que o réu cometeu o crime patrimonial que lhe foi imputado na denúncia, a condenação é impositiva. Confira-se:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

De igual modo, não há falar em reconhecimento do princípio da insignificância, seja pelo valor estimado dos bens subtraídos [R$ 5.000,00], que correspondem a aproximadamente 350% do salário mínimo vigente à época [R$ 1.412,00], seja pelo reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, possuindo três condenações definitivas por crimes de idêntica natureza [executivo de pena n. 0003008-40.2018.8.11.0044].

Por fim, resta incontroverso que o furto foi cometido mediante arrombamento.

No ponto, a vítima asseverou “
que no local a diarista se deparou com a porta arrombada, destruída, e percebeu que alguém tinha invadido a residência”,
circunstância que foi confirmada tanto pela testemunha Elenir como pelas fotos da porta da residência da vítima [id. 252861867].

Além do mais, o próprio réu admitiu na delegacia que
“arrombou a portas dos fundos”
.

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

No contexto, a exclusão da qualificadora é descabida:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025